Tribunal: TCU
Processo: 007.436/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4893/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.436/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adalio Rodrigues de Matos (XXX.319.563-XX); Ana Paula Ferreira Medeiros (XXX.718.003-XX); Davi Lopes da Silva (XXX.787.313-XX); Esau de Tillesse Monte (XXX.081.233-XX); Francisco Valdemir dos Santos Silva (XXX.296.643-XX); Isadora Furtado Menezes (XXX.901.393-XX); Luciana de Sousa Pires (XXX.236.173-XX); Saymon Dias da Silva (XXX.603.693-XX); Suellen Cavalcante Silva (XXX.385.913-XX); Weverton Castro de Carvalho (XXX.759.063-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.